Tribunal: TJDFT
Processo: 0703005-62.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena, na primeira fase da dosimetria, se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

2. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.

3. Recurso conhecido e provido para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/1997 (condução de veículo sob a influência de álcool), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente avaliada, reduzir-lhe as penas de 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa, para 07 (sete) meses de detenção, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, e 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima; diminuir a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor de 04 (quatro) meses para 02 (dois) meses e 10 (dez) dias.